Tribunal: STF
Processo: RE 113594
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. AUXILIO-SUPLEMENTAR.
OPERARIO APOSENTADO POR TEMPO DE SERVIÇO E SOFRE ACIDENTE.CUMULAÇÃO.
O ACÓRDÃO DO 2. TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSIDEROU CABIVEL A CUMULAÇÃO DO AUXILIO-SUPLEMENTAR POR ACIDENTE
DO TRABALHO, COM PROVENTOS DA APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA, POR
TEMPO DE SERVIÇO, SE O OPERARIO APOSENTADO VOLTA A ATIVIDADE E VEM
A SOFRER ACIDENTE, SEM QUE ESTE O IMPOSSIBILITE, CONTUDO, DE
TRABALHAR.
INCABIVEL O REEXAME DO ACÓRDÃO PELA LETRA 'A' DO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE A LEGISLAÇÃO INVOCADA NO EXTRAORDINÁRIO
NELE NÃO FOI ENFOCADA, E NEM PARA VE-LA DEBATIDA FORAM INTERPOSTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SUMULAS 282 E 356-STF). E INVIAVEL,
IGUALMENTE, O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO - APESAR
DE O TEMA JÁ TER SIDO OBJETO DE APRECIAÇÃO DO RE 107971
(RTJ 117/887) - SE O PRECEDENTE TRAZIDO A CONFRONTO DIZ RESPEITO A
HIPÓTESE DIVERSA, QUAL A DE OPERARIO QUE, PERCEBENDO
AUXILIO-SUPLEMENTAR, QUANDO EM ATIVIDADE, VEIO A PERDE-LO QUANDO SE
APOSENTOU POR TEMPO DE SERVIÇO. ADEMAIS, FALTOU A INDICAÇÃO DO
REPOSITORIO OFICIAL OU AUTORIZADO QUE PUBLICOU O ACÓRDÃO PARADIGMA.